Tribunal: STF
Processo: Pet 8757
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de representação promovida por Karina Freitas Costa e Marcos Aurélio Fischer Ruela em face do Procurador-Geral da República, pela prática, em tese, do crime de prevaricação previsto no art. 319 do Código Penal. 
    Sustenta a existência de “fortes indícios da incapacidade do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro para a prática dos atos da vida civil”. Afirma que diante do desrespeito às recomendações do Ministério da Saúde e da OMS seria “de bom ouvitre checar-se a sanidade mental do representado, visto que coloca em risco não somente sua própria higidez física e mental, como a de toda uma nação”.
    Argumenta que após o retorno da viagem realizada aos Estados Unidos, um membro da comitiva que acompanhou o Presidente testou positivo para o COVID-19 e que sob suspeita de também portar o respectivo vírus “saiu do Palácio do Planalto e sem sequer o uso de qualquer material de prevenção, como máscara ou luvas, saudou a um grupo de manifestantes que se aglomeravam nas proximidades para confraternizar com eles, dirigir-lhes a palavra e apertar suas mãos, em uma atitude insana, irresponsável, imprudente, temerária e legitimadora. Isso pelo fato de que estava suspeito de portar o COVID-19,vírus de fácil transmissão e altamente perigoso, que tem causado comoção mundial e milhares de mortos e doentes em um curto espaço de tempo em todo o mundo.”. 
    Expostos esses fatos, afirma que o Ministério Público é a instituição incumbida da manutenção e defesa da ordem jurídica e que, deixar de atuar no exercício de suas funções, incorre na conduta descrita no art. 319 do Código Penal. 
    Entende que “em conseqüência da omissão de requisição de junta médica para averiguação de higidez mental do presidente, um resultado de perigo que materializa o delito de omissão de socorro descrito no artigo 135 do Código Penal, exatamente na medida em que a autoridade pública deixa de prestar socorro a milhares de vidas que podem ser perdidas caso o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro seja seguido acatado pela população, mesmo que contrariando as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde”.
    Pede, ao final: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça; 2) a admissão da presente Representação e consequente averiguação da possível ocorrência dos crimes de prevaricação e omissão de socorro por parte do Procurador Geral da República; 3) a citação do Dignissímo Representante do Ministério Público Federal Sr. Antônio Augusto Brandão de Aras, para querendo, contestar a presente, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática; 4) ante o caráter urgente e emergencial requerido pelo presente caso, seja apreciada a presente Representação com a condenação do Procurador-Geral da Republica nos termos do art. 319 c/c o art. 135 do Código Penal, diante da Omissão configurada; 5) seja designado por esta corte representante do Ministério Público para responder a representação de interposição de Ação judicial apresentada pela ASSOCIAÇÃO ADVOGADOS E ADVOGADAS PELA DEMOCRACIA, JUSTIÇA E CIDADANIA para que seja requerida a constituição de Junta Médica com a finalidade de averiguação de sanidade mental e Interdição de JAIR MESSIAS BOLSONARO, que possa embasar, se necessário, a sua interdição e a designação um curador, diante de sua incapacidade para o exercício dos atos da vida civil, mormente o exercício do cargo para o qual foi eleito e empossado.
    Notificado, o Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido de que seja negado seguimento à petição. 
    Afirma que a representante “jamais dirigiu ao representado peça processual de qualquer natureza, nem o Procurador-Geral da República tomou conhecimento da pretensão da representante”. Entende que “o suposto ato de ofício do qual o ora representado deveria, na visão da representante, ter dado impulso seria uma representação objetivando a propositura de ação de interdição do Presidente da República”.
    Argumenta, ao final, que pretendida providência não está compreendida nas atribuições do Procurador-Geral da República previstas no art. 46, § único, inciso III da Lei Complementar 75/1993 e, por essa razão, “não há como se falar em prática de prevaricação, ou omissão de socorro dela decorrente, considerada a inexistência de nexo causal enre a conduta e os resultados supostamente típicos”.
    É a síntese do necessário. 
    DECIDO.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    Na presente hipótese, a noticiante não trouxe aos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
    Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação Nesse sentido, conferir: Inq. 429, 8/06/2018; Inq. 3844, 5/08/2019; PET 8497, 17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/03/2020, todos da PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria.
    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:
    Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).
    Dessa maneira, caracterizada a atipicidade da conduta é patente a ausência de justa causa para a instauração do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).
     Diante de todo o exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente